Tribunal: TJDFT
Processo: 0700421-23.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. SOLIDARIEDADE FAMILIAR (ART. 1.694 DO CC). BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. VALOR DO PENSIONAMENTO. MAJORAÇÃO DESCABIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de revisão de alimentos, que julgou procedente o pedido da inicial para revisar a verba alimentícia e condenar a ré no pagamento de alimentos à autora no percentual equivalente a 6% dos seus vencimentos brutos mensais, com exclusão dos descontos legais obrigatórios (contribuição previdenciária e imposto de renda). 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da sentença a fim de que seja majorada a porcentagem a título de alimentos para 15% dos rendimentos brutos da ré.
2. Alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 2.1. A respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". E, ainda, no art. 1696, que “O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.” 2.2. A obrigação alimentar avoenga ostenta caráter subsidiário e complementar, de forma que, somente comprovada a incapacidade dos dois genitores ou de um deles em pagar a pensão alimentícia aos seus filhos ou demonstrada a insuficiência do valor pago para a subsistência do alimentando, é que os avós poderão ser obrigados a contribuir.
3. No caso, os alimentos avoengos foram fixados através de acordo judicial firmado entre a genitora da requerente e a ré, em 40% do salário mínimo, o que equivaleria, na época, a R$ 352,00, tendo em vista que o genitor da criança está preso cumprindo pena de 17 anos de reclusão. 3.1. Tendo em vista a impossibilidade do genitor de arcar com a referida pensão, a avó paterna o vem fazendo não só em relação à autora, mas também em relação a outra filha do preso, no valor de 6% de seus rendimentos. 3.2. Cabe ressaltar que não é responsabilidade da avó pagar alimentos de forma substitutiva ao genitor, mas sim de maneira subsidiária e complementar. 3.3. Em que pese a genitora da criança alegar estar desempregada, nem mesmo trouxe qualquer documentação aos autos apta a demonstrar tal situação. 3.4. Além disso, no caso de realmente estar desempregada isso não lhe desonera da sua obrigação de providenciar o sustento de sua filha. 3.5. A partir da análise da documentação trazida aos autos verifica-se que a requerente não demonstrou a necessidade do pagamento dos alimentos em valor superior ao já pago a outra neta da ré, uma vez que não trouxe comprovante algum dos gastos com ela realizados (material escolar, transporte, mensalidade, etc).
4. Cumpre destacar que a obrigação alimentar deve ser lastreada pelo binômio necessidade e possibilidade. Por isso, é salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com a possibilidade deste, em cada caso concreto. 4.1. Nesse sentido, não merece reforma a sentença, devendo ser mantida a condenação da ré no pagamento de alimentos à autora no percentual de 6% dos seus vencimentos brutos mensais, abatidos os descontos compulsórios e verbas indenizatórias.
5. Apelação improvida.